Tribunal: TJES
Processo: 5011450-66.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Lesão leve
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011450-66.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IURY ALVES DUQUE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5011450-66.2024.8.08.0048

APELANTE: IURY ALVES DUQUE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUEBRA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL ATESTANDO LESÃO EFETIVA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE. INVIABILIDADE FÁTICA E JURÍDICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMA 983 DO STJ. DANO
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A pretensão absolutória por insuficiência de provas ou ausência de previsibilidade objetiva (atipicidade) não merece prosperar quando o conjunto probatório – consubstanciado em auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, prova oral e Laudo Pericial – demonstra de forma robusta a materialidade e a autoria delitiva. O emprego de força física abrupta contra um objeto (porta) durante uma discussão, estando a vítima no mesmo ambiente, configura manifesta inobservância do dever objetivo de cuidado e previsibilidade do resultado lesivo, amoldando-se perfeitamente ao crime de lesão corporal culposa (art. 129, §6º, do CP).

É juridicamente inviável a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP) quando existe prova técnica (Laudo Pericial) atestando ofensa efetiva à integridade física da vítima, uma vez que a referida infração subsidiária exige, para sua configuração, a ausência de lesão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não tem o condão de reduzir a reprimenda aquém do mínimo legalmente cominado, em estrita observância ao comando da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, revela-se inviável o pleito de compensação de referida atenuante com a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, quando a própria sentença originária não aplicou nenhuma agravante ao caso concreto.

Nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em sistemática de recursos repetitivos (Tema 983), nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória específica. O dano, nestes casos, opera na modalidade
in re ipsa
, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção do
quantum
fixado na origem (R$ 1.000,00).

O pedido de isenção ou suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais constitui matéria afeta à competência do Juízo da Execução Penal, fase processual adequada para a aferição da real condição econômico-financeira do apenado. Precedentes do TJES.

Recurso conhecido e desprovido
, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5011450-66.2024.8.08.0048

APELANTE: IURY ALVES DUQUE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de recurso de apelação interposto por IURY ALVES DUQUE contra a sentença id. 15855249, proferida pelo(a) Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Criminal Da Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pelo crime do art.129, §6º, do Código Penal c/c Lei 11.340/2006 à pena de 02 (dois) meses de detenção a ser cumprido em regime inicial aberto, pagamento de indenização por Danos Morais à vítima no valor de R$ 1.000,00(mil reais), além do pagamento das custas judicias.

Nas razões recursais id. 15855257, o apelante requer a reforma da sentença, pugnando pela
[1]
absolvição pelo art. 386, VII, do CPP por insuficiência de provas ou a absolvição pelo art. 386, III, do CPP por ausência de previsibilidade objetiva. Subsidiariamente, pleiteia
[2]
a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal da vias de fato, uma vez que não houve lesão suficiente para caracterizar o crime;
[3]
revisão da dosimetria da pena com a compensação da atenuante da confissão com a agravante de crime praticado contra mulher em contexto de violência doméstica;
[4]
afastamento da condenação em danos morais; e por fim,
[5]
suspensão da exigibilidade das custas judiciais.

Nas contrarrazões id. 15855260, o Ministério Público, pelo(a) Promotor(a) de Justiça de 1º grau, manifesta-se pelo não provimento do recurso.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer id. 18188633, opina pelo conhecimento e no mérito pelo não provimento do recurso.

ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, inexistência de fato impeditivo e/ou extintivo e regularidade formal) e subjetivos (legitimidade e interesse) de admissibilidade, opina pelo CONHECIMENTO do recurso.

MÉRITO

O apelante foi denunciado pela prática do crime previsto nos artigo 129, §13, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, pelos seguintes fatos:

“ No dia 18 de abril de 2024, por volta das 06:50 horas, no bairro Porto Canoa, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal da vítima, Dayanne dos Santos Costa, sua companheira, causando lhe as lesões demonstradas nas imagens de págs. 17/18. Denota-se do procedimento investigatório, que o Denunciado e a vítima mantêm um relacionamento afetivo há cerca de 07 (sete) meses.

A relação do casal é conturbada, com histórico de violência perpetrado pelo Denunciado em desfavor de sua companheira. Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o casal passou a discutir, após a vítima ter acesso a mensagens no aparelho de telefone celular do companheiro, as quais evidenciavam uma traição.

Em dado momento, o Denunciado, alterado, desferiu socos no rosto da vítima, causando-lhe as lesões demonstradas nas imagens de págs. 17/18, que tentou se defender, sem sucesso. Registre-se que, durante as agressões, a vítima tentou acionar a Polícia Militar, porém, o Denunciado se apossou do telefone dela e quebrou. Ela conseguiu se desvencilhar e, dirigiu-se a Delegacia Regional de Serra, onde solicitou apoio para retirar seus pertences do local.

Consigne-se por fim, que os Policiais foram até a residência do Denunciado e encaminhou os envolvidos Delegacia de Polícia Especializada, oportunidade em que a vítima registrou os fatos. Assim agindo, o Denunciado IURY ALVES DUQUE praticou as condutas previstas no art. 129, §13, c/c art. 61, II, “f” todos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, pelo que o Ministério Público requer, após recebida e autuada a presente denúncia, seja o Denunciado citado, devidamente processado, acolhendo-se, ao final, a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas reprimendas do crime acima capitulado.

Em razão da prática delitiva, o apelante foi processado, tendo sido extinta a punibilidade em relação ao crime de ameaça pelo instituto da prescrição e condenado pelo crime de Lesão Corporal, nos termos do art. 129, §13, do Código Penal (duas vezes), conforme delineado.”

O apelante foi parcialmente condenado nos moldes delineados, uma vez que a sentença o condenou no art. 129, § 6º, do Código Penal, lesão corporal na modalidade culposa.

Irresignado, interpôs recurso visando à absolvição no art. 386, VII, do CPP por insuficiência de provas ou a absolvição pelo art. 386, III, do CPP por ausência de previsibilidade objetiva.

Contudo, a condenação imposta encontra-se em plena consonância com o conjunto probatório produzido durante a instrução criminal, revelando o presente apelo apenas o natural inconformismo com a aplicação do direito aos fatos devidamente comprovados, uma vez que a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas em id. 15852722 pelo auto de prisão em flagrante p.3/7; BU nº 54311940 p.32/36; fotografias p.17/19; relatório final fls.37/42; Laudo Pericial id. 15852727 e pela prova oral produzida em juízo, que confirmou todos os elementos colhidos na fase investigativa.

Assim, o pedido de desclassificação do crime para contravenção penal de vias de fato, mostra-se juridicamente inviável, uma vez que a infração subsidiária exige ausência de lesão efetiva à integridade física.

Portanto, existindo prova técnica pericial atestando lesão corporal consumada decorrente da ação culposa do agente, amolda-se conduta inexoravelmente ao tipo do art. 129 §6º, do Código Penal.

DOSIMETRIA

Subsidiariamente, o apelante requer a revisão da dosimetria da pena, pleiteando o reconhecimento da compensação entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e a agravante prevista no art. 61, II, “f”, CP, relativa à prática do crime contra mulher em contexto de violência doméstica, de modo a adequar a pena à realidade dos fatos, em conformidade com a jurisprudência que admite tal compensação.

Nesse sentido, em primeira fase o Juízo sentenciante fixou pena-base no mínimo legal de 02 (dois) meses de detenção. Ocorre que, na segunda fase, houve o reconhecimento da confissão espontânea (art. 61,II, “f”, do Código Penal), todavia deixou de aplicar respectiva redução em estrita observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

“
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”

Diante disso, nota-se que a Sentença declarou expressamente inexistência de agravantes aplicáveis ao caso, inexistindo agravante reconhecida, diante da impossibilidade de proceder à compensação pretendida.

Logo, mantenho o cálculo dosimétrico realizado pelo Juízo
a quo.

DANOS MORAIS

Posteriormente, aduz a Defesa quanto a exclusão de indenização por danos morais contraria jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, submetido à sistemática de recursos repetitivos (Tema 983).

Nesse sentido, nota-se que a indenização por
danos morais
, com fulcro no Tema 983 do STJ, ressaltando que o valor de R$ 1.000,00 mostra-se razoável diante da gravidade das lesões

Ademais, ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Direito penal. Ação penal. Violência doméstica. Lesão corporal.

Condenação. Indenização por danos morais.

1. 2. 3. 4.5. 6.7.8.9.10
. Natureza in re ipsa do dano moral decorrente de atos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser comprovado apenas o fato gerador da dor, do abalo emocional, do sofrimento. Indenização por danos morais arbitrada em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, punir o ato ilícito cometido e reparar o sofrimento experimentado pela vítima, sem caracterizar enriquecimento sem causa, sem perder de vista a vulnerabilidade e a hipossuficiência da parte ofendida, considerando as peculiaridades subjetivas do caso, com fundamento nos arts. 91, inciso I, do CP e 387, inciso IV, do CPP e no Tema Repetitivo n. 983, fixado pela Terceira Seção do STJ.

11.12.

Tese de julgamento: "1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para julgar desembargadores em crimes sem relação com o cargo, de modo a garantir a imparcialidade do julgamento. 2. A palavra da vítima, corroborada por provas periciais e testemunhais, possui relevante valor probatório em crimes de violência doméstica. 3. A tese de autolesão e interesse patrimonial da vítima não encontra suporte nas provas e reforça estereótipos de gênero ultrapassados.

4. Natureza in re ipsa do dano moral decorrente de atos de violência doméstica e familiar contra a mulher.
5. Indenização por danos morais arbitrada em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, punir o ato ilícito cometido e reparar o sofrimento experimentado pela vítima, sem perder de vista a vulnerabilidade e a hipossuficiência da parte ofendida, considerando as peculiaridades subjetivas do caso."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 9º; Lei n. 11.340/2006; CF, art. 105, I, "a".

Jurisprudência relevante citada: STJ, QO na APn 878/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgada em 21.11.2018; STJ, APn 943/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, julgada em 20.04.2022; AgRg na MPUMP 6/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 20/05/2022; AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023; AgRg no REsp n. 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023; APn n. 902/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgada em 4/12/2024; APn n. 835/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgada em 1/3/2023, DJe de 24/4/2023; APn n. 943/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgada em 10/6/2024; REsp n. 1.643.051/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018; REsp n. 1.819.504/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 30/9/2019; AgRg no REsp n. 1.686.224/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 9/4/2018; AgRg no REsp n. 1.675.965/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 4/10/2017.

(APn n. 1.079/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJEN de 23/10/2025.)

Portanto, não vislumbro o merecido reparo.

CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, no que diz respeito ao pedido de isenção do pagamento de custas processuais, entendo que tal pleito deverá ser realizado perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise do referido pedido.

Sobre esse assunto, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

DISPOSITIVO

Ante exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para n
egar provimento ao Recurso
.

É como voto.